Tribunal: TJPA
Processo: 0000552-03.2007.8.14.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000552-03.2007.8.14.0018

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES INEXISTENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

2. No caso em tela não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade passível de integração ou aclaramento, sendo manifesto o intuito do embargante de rediscutir o entendimento outorgado por esta Corte de Justiça a questão debatida no bojo deste álbum processual.

3 – Em que pese a fundamentação suscinta, não se pode dizer que a decisão carece de fundamentação, pois esta Corte analisou os argumentos do recurso pontuando
as razões pelas quais não estava acolhendo os argumentos da apelante.

4 - Cabe destacar que esta Corte não está obrigada a decidir e examinar um a um os argumentos deduzidos pelo recorrente.

5 - Conhecimento e desprovimento do recurso.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Vale S/A

opôs embargos de declaração contra os termos do acórdão (id. 28080139), que conheceu e negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, alegando o seguinte.

Que o acórdão impugnado não enfrentou todas as questões pertinentes ao deslinde da questão, incorrendo em omissão e ausência de fundamentação.

Alega que o voto condutor colacionou ementa de precedente, com idênticos termos lançados no voto embargado, ou seja, sem apresentar fundamentação propriamente dita.

Sustenta que o CPC combate fundamentações genéricas e decisões omissas em seu artigo no artigo 489, §1º.

Informa que o acórdão deixou de enfrentar motivadamente as seguintes razões recursais apresentadas pela Vale: a) a demanda não configura hipótese de atribuição antecedente do valor da causa; b) os gastos previstos para desenvolver os trabalhos complementares de pesquisa não se confundem com os valores a serem pagos no procedimento avaliatório; c) deve-se atribuir à causa, por estimativa, valor compatível com a complexidade do procedimento de avaliação, observando os princípios da proporcionalidade de razoabilidade; d) A ação não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no inciso I a VIII do artigo 292 do CPC.

Diz que não se sabe por qual razão esta Corte entendeu que o valor da causa poderia ter sido estabelecido com base nos custos promovidos pela empresa para a realização dos trabalhos de pesquisa.

Afirma que os gastos previstos para desenvolver os trabalhos complementares de pesquisa não são parâmetros para a fixação do valor da causa, na medida em que não se confundem com os valores a serem pagos em procedimento avaliatório.

Entende que ao caso, deve-se atribuir, por estimativa, valor compatível com a complexidade do procedimento de avalição.

Defende que para a hipótese dos autos, mostra-se aplicável o entendimento jurisprudencial de que, em se tratando de procedimento de jurisdição voluntária, o valor atribuído à causa deve ser pautado na proporcionalidade e razoabilidade e ser meramente de alçada.

Requer o provimento de seu recuso.

Não foram apresentadas contrarrazões, por ausência de angularização processual.

Era o que tinha a relatar.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos com observância do prazo previsto no artigo 1023 do atual Código de Processo Civil, razão pela qual os conheço.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

No caso em tela não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade passível de integração ou aclaramento, sendo manifesto o intuito do embargante de rediscutir o entendimento outorgado por esta Corte de Justiça a questão debatida no bojo deste álbum processual.

O embargante afirma em seu recurso que o acórdão não enfrentou todas as questões expostas em seu recurso, contudo, em que pese o seu inconformismo, as matérias suscitadas foram analisadas no voto condutor e rechaçadas.

Em relação a alegação de ausência de fundamentação, não merece prosperar, uma vez que, ao decidir, esta Corte pontuou as razões pelas quais não estava acolhendo os argumentos da apelante e, em que pese a fundamentação suscinta, não se pode dizer que a decisão carece de fundamentação.

Cabe destacar que esta Corte
não está obrigada a decidir e examinar um a um os argumentos deduzidos pelo recorrente,
verbis
:

Processo civil. Embargos de declaração no recurso especial. Ação de prestação de contas. Acórdão. Omissão. Norma constitucional. -
A omissão apta a ser suprida pelos embargos declaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante, ainda mais como meio transverso de se preencherem os requisitos específicos de admissibilidade de recurso extraordinário. - O Tribunal cumpre o disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, com a exteriorização dos fundamentos jurídicos embasadores do dispositivo do acórdão, os quais não precisam esgotar a matéria e decidir à luz de toda legislação, seja constitucional ou infraconstitucional, invocada pelo recorrente. - Embargos de declaração rejeitados.
” (STJ - 3
a
Turma - EDREsp nº 474384/RS - Rel. Min. Nancy Andrighi - DJU 23.06.2003, p. 362). (grifei).

Quanto ao prequestionamento, basta que o Tribunal se posicione a respeito da matéria arguida, não havendo necessidade de manifestação acerca dos dispositivos indicados pela recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, uma vez que não há vícios a serem sanados na decisão combatida.

É o voto.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/01/2022